Tribunal: TJSP
Processo: 1002316-62.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - É incontroverso que um dos canais de titularidade do recorrido, somente foi cancelado por estar vinculado à conta na qual houve a violação de direitos autorais - Não se mostra, razoável que o demandante perca seus arquivos armazenados na nuvem do canal onde não foi praticado ato ilícito - A embargante é empresa de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - É incontroverso que um dos canais de titularidade do recorrido, somente foi cancelado por estar vinculado à conta na qual houve a violação de direitos autorais - Não se mostra, razoável que o demandante perca seus arquivos armazenados na nuvem do canal onde não foi praticado ato ilícito - A embargante é empresa de grande renome, notável no mercado de informática e com plena capacidade de providenciar meios para franquear a restituição dos arquivos ao embargado - Além disso, não provou a alegada impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer - Questão já apreciada - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.